Tribunal: TJMT
Processo: 1013662-60.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013662-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINA MOYSES - CPF: 481.928.806-72 (AGRAVADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (AGRAVANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARINA MOYSES - CPF: 481.928.806-72 (AGRAVANTE), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para reduzir de 20% para 10% o percentual de penhora incidente sobre os proventos de aposentadoria da executada, nos autos de execução extrajudicial proposta por Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a redução do percentual de penhora de proventos de aposentadoria para assegurar o mínimo existencial da executada; e (ii) saber se seria inválido o julgamento monocrático nos termos do art. 932 do CPC, diante da ausência de entendimento firmado em recurso repetitivo sobre a matéria (Tema 1.230 do STJ).

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite a penhora parcial
de verbas de natureza alimentar, desde que respeitado o núcleo essencial da subsistência do devedor, observado o caráter excepcional da medida.
4. A executada, idosa e com enfermidades, aufere renda mensal líquida de R$ 3.025,45, comprometida por empréstimos consignados que consomem mais da metade dos seus rendimentos. A penhora de 20% acarretaria violação à sua dignidade.
5. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC/2015, pois está em consonância com jurisprudência consolidada do STJ, sendo incabível a retratação ou submissão compulsória ao colegiado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. É admissível a penhora de proventos de aposentadoria até o limite de 30%, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada do STJ, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC/2015, é válida e não ofende o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 833, IV, e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.948.607/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara

Tratam-se de recursos de agravo interno interpostos por
ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
e
MARINA MOYSES
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MARINA MOYSES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Execução Extrajudicial identificada pela numeração única: 0001408-78.2016.8.11.0003, movida por
ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,
que deferiu o pedido do exequente, ora agravado, determinando a penhora de 20% (vinte por cento) sobre o benefício previdenciário percebido pela parte executada, ora agravada, até a integral satisfação do débito, consistente em R$ 33.589,73 (trinta e três mil e quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos – Id. 188761205 – Ação de Origem).

A decisão atacada deu parcial provimento ao recurso, para reduzir o percentual de penhora dos proventos de aposentadoria da agravante de 20% (vinte por cento) para
10% (dez por cento)
, devendo o Juízo de Origem:

a)
Proceder à penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos mensais da agravante;

b)
Determinar a expedição de ofício ao INSS para a devida implementação do desconto em folha;

c)
Determinar que os valores sejam depositados em conta judicial vinculada ao processo executivo;

d)
Preservar 90% (noventa por cento) dos proventos para garantir a subsistência da executada.

Inconformada, a primeira agravante (ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) argumenta que a decisão foi equivocada ao considerar que a penhora de 20% (vinte por cento) comprometeria o mínimo existencial da devedora.

Alega que, não houve comprovação da existência de despesas essenciais e insupríveis que inviabilizariam a penhora.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, mantendo a penhora em 20% (vinte por cento) ou que a mesma seja majorada a 30% (trinta por cento) para garantir a efetividade da execução (Id. 301392367).

Por sua vez, a segunda agravante (MARINA MOYSE) alega quanto a impossibilidade da interpretação ampliada ao dispositivo 932 do CPC, uma vez que não há entendimento pacificado do STJ no Tema 1.230.

Por fim, manifesta pela retratação da decisão, a fim de que o recurso de agravo de instrumento seja julgado pelo Colegiado, indeferindo o pedido de penhora sobre a remuneração percebida pela executada (Id. 296362865).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária (Id. 296960385 e 301392367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravos internos interpostos por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
e
MARINA MOYSES
em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado por
MARINA MOYSES
, nos autos da
Ação de Execução Extrajudicial n.º 0001408-78.2016.8.11.0003
, proposta por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
, tramitante perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Na origem, o Juízo “
a quo
” deferiu o pedido de penhora de
20% (vinte por cento)
sobre os proventos de aposentadoria percebidos pela executada, ora agravante, até a integral quitação do débito exequendo, correspondente ao montante de
R$ 33.589,73
(trinta e três mil quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), conforme se depreende do documento Id. 188761205.

A decisão monocrática ora impugnada
deu parcial provimento ao recurso da executada
, para reduzir a penhora dos seus proventos de
20% (vinte por cento)
para
10% (dez por cento)
, determinando, para tanto, que o Juízo de Origem:

a) realize a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos mensais da executada;
b) expeça ofício ao INSS para a efetivação do desconto em folha;
c) determine o depósito dos valores em conta judicial vinculada ao feito executivo;
d) preserve 90% (noventa por cento) da verba de natureza alimentar, de modo a assegurar a subsistência da executada.

Ambas as partes interpuseram agravo interno contra a referida decisão.

I – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

A insurgência da primeira agravante não ultrapassa os limites do inconformismo com a decisão monocrática, pretendendo, em verdade, rediscutir fundamentos que já foram devidamente enfrentados e motivadamente repelidos no decisum impugnado.

Importa frisar que a decisão atacada apresenta fundamentação adequada, coesa e juridicamente suficiente, tendo enfrentado com profundidade todas as teses ventiladas no agravo de instrumento.

O artigo
833, IV, do Código de Processo Civil
estabelece a
impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria
, por possuírem natureza eminentemente alimentar:

“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.”

Todavia, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
tem
relativizado a regra de impenhorabilidade
, admitindo a
penhora parcial de verbas de natureza alimentar
nas hipóteses em que:
(a)

se verifica a frustração dos meios ordinários de execução
;
(b)

preserva-se o mínimo existencial do devedor
;
(c)

observa-se a proporcionalidade
; e
(d)
o percentual constrito revela-se razoável
.

Nesse sentido, impende destacar os seguintes precedentes,
sem alteração de seu teor ou conteúdo
:

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação de execução . 2.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 649, IV, do CPC/73 - art. 833, IV, do CPC/15), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família . Precedente
s. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4 . Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1948607 AC 2021/0215583-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)(destaquei)

O mesmo entendimento encontra-se consolidado no 1.582.475/MG, que fixou a seguinte tese:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE SE EXCEPCIONAR A REGRA DO ARTIGO 649, IV, DO CPC/73,
QUANDO O MONTANTE DO BLOQUEIO SE REVELE RAZOÁVEL EM RELAÇÃO À REMUNERAÇÃO PELO DEVEDOR PERCEBIDA, O QUE, NÃO AFRONTA A DIGNIDADE OU A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRECEDENTE ESPECÍFICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.”(STJ - AgInt no REsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido, “
in verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA
QUE RECAIU SOBRE PARTE DE VERBA DA NATUREZA SALARIAL/ALIMENTAR DO DEVEDOR.
PENHORA
DE
30
% DA VERBA SALARIAL. PERCENTUAL QUE NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valor bloqueado em conta bancária, sob a alegação de se tratar de verba salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
penhora
de valor oriundo de
salário
creditado em conta corrente da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “A regra geral da impenhorabilidade de
salários
, vencimentos, proventos, entre outros (art. 649, IV, do CPC/73 - art. 833, IV, do CPC/15), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.” (AgInt no REsp 1948607/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
4.
O desbloqueio integral não é cabível, pois a retenção de
30
% do
salário
mostra-se proporcional e razoável, compatível com os precedentes jurisprudenciais
.
5. Deverá ser desbloqueado o valor que exceder os
30
% da verba salarial, a ser apurado no juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1.
É possível a
penhora
de até
30
% de valor depositado em conta corrente oriundo de verba salarial.
2. Deve ser desbloqueado o montante que exceder a esse percentual, mediante apuração no juízo de origem.” (N.U 1020555-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 21/05/2025) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA
DE
SALÁRIO
. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, limitando a
penhora
de seus rendimentos a
30
% do valor líquido recebido mensalmente. O recorrente sustenta a impenhorabilidade dos
salários
e a ausência de demonstrativo do crédito exigido no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a
penhora
de
30
% dos rendimentos do executado para a satisfação do crédito decorrente de sentença condenatória, mesmo não se tratando de obrigação alimentar; e (ii) estabelecer se a ausência de impugnação tempestiva aos cálculos do exequente configura preclusão temporal, impedindo a rediscussão do tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de
salários
quando a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família
.
4.
No caso concreto, o percentual de
30
% dos rendimentos líquidos do executado respeita o critério de razoabilidade e proporcionalidade, permitindo a satisfação do crédito sem prejuízo da manutenção digna do devedor
.
5.
O executado teve oportunidade de impugnar os cálculos apresentados no cumprimento de sentença, mas deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, caracterizando a preclusão temporal nos termos dos artigos 507 e 525 do Código de Processo Civil
.
6. A exceção de pré-executividade não se presta a rediscutir questões preclusas, sendo cabível apenas para matérias de ordem pública ou que prescindam de dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
1.
É possível a
penhora
de até
30
% dos rendimentos líquidos do devedor, ainda que de natureza salarial, desde que não comprometa sua subsistência e a de sua família
.
2. A preclusão temporal impede a rediscussão de cálculos homologados quando a parte teve oportunidade de impugná-los e não o fez no prazo legal.” (N.U 1032133-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À
PENHORA
. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE
PENHORA
PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Paula Duarte Pereira contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que rejeitou o pedido de impugnação à
penhora
de valores bloqueados em sua conta bancária no âmbito da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0006674-89.2013.8.11.0055. A Recorrente alega que o montante de R$ 6.876,42 bloqueado possui natureza alimentar, por ser oriundo de
salário
recebido na conta mantida junto ao Banco Mercado Pago, sendo, portanto, impenhorável, conforme o art. 833, IV, do CPC. O pedido de efeito suspensivo foi deferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados possuem natureza salarial e, portanto, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (ii) determinar se é possível admitir a
penhora
parcial sobre tais valores sem comprometer a subsistência da Recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, incluindo
salários
e remunerações destinadas à subsistência do devedor e de sua família
.
4.
No caso concreto, a Recorrente comprovou que o montante bloqueado possui natureza salarial, enquadrando-se na proteção prevista no art. 833
, IV, do CPC.
5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
penhora
parcial de verbas salariais, desde que preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e sua família (EREsp nº 1.582.475/MG e AgInt no AREsp nº 2.279.305/MG)
.
6.
Considerando o princípio da proporcionalidade e a inexistência de prova de que o bloqueio parcial comprometeria a subsistência da Recorrente, entende-se que a
penhora
de
30
% do valor constritado não viola os direitos fundamentais da parte agravante
.
7.
A
penhora
parcial equilibra os interesses do credor e do devedor, permitindo a satisfação parcial da dívida sem inviabilizar a subsistência da Recorrente e sua família
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC é relativa, sendo possível a
penhora
parcial, desde que preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
2.
A
penhora
parcial de
30
% dos valores constritados é admissível quando não demonstrado que tal medida compromete a subsistência do devedor
.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: EREsp nº 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; AgInt no AREsp nº 2.279.305/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.08.2023.” (N.U 1003369-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PENHORA
DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - RELATIVIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO A
30
%. - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária da executada, ao fundamento de que se tratavam de verbas salariais destinadas ao sustento da devedora e de sua família.
2. A decisão agravada determinou o desbloqueio integral dos valores penhorados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a impenhorabilidade de
salários
pode ser relativizada para permitir a constrição de parte dos rendimentos do devedor, desde que preservado montante suficiente para sua subsistência e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A jurisprudência do STJ admite a relativização da regra de impenhorabilidade de
salários
quando a constrição não compromete a subsistência do devedor e de sua família
.
5
. No caso concreto, a executada aufere rendimentos mensais superiores à média nacional, circunstância que permite a
penhora
limitada a
30
% dos valores depositados na conta bancária
.
6.
A decisão agravada deve ser reformada parcialmente, para possibilitar a
penhora
de
30
% dos rendimentos líquidos da executada, garantindo o pagamento da dívida sem prejuízo de sua subsistência
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para autorizar a
penhora
de
30
% dos rendimentos líquidos da executada.
Tese de julgamento:
“É possível a
penhora
de até
30
% dos rendimentos líquidos do devedor, ainda que de natureza salarial, desde que não comprometa sua subsistência e a de sua família
.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 27.02.2019; STJ, REsp 1.658.069/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.11.2017, DJe 20.11.2017.” (N.U 1036672-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (destaquei)

No caso sub judice, restou demonstrado que
todas as diligências executórias típicas restaram frustradas
, conforme certidões e documentos encartados aos autos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), o que autoriza, excepcionalmente, a constrição sobre verbas de natureza alimentar, desde que preservado o núcleo essencial da subsistência do devedor.

A executada, ora agravante,
conta com 61 anos de idade
, encontra-se acometida por enfermidades (conforme documentação médica colacionada) e aufere
renda mensal líquida de R$ 3.025,45
, conforme extrato previdenciário.

Constata-se, ainda, que possui
dois empréstimos consignados ativos
, cujas parcelas comprometem
mais de 50% de seus proventos mensais
(R$ 1.622,73). Nesse cenário, a
penhora adicional de 20%
comprometeria severamente a sua dignidade e sua subsistência, violando o princípio da proporcionalidade.

Em atenção à jurisprudência pacífica que
admite a penhora de até 30%
, quando preservado o mínimo existencial, revela-se
adequada a redução do percentual para 10%
, como já decidido na decisão monocrática.

Portanto,
não merece guarida o inconformismo da primeira agravante
, razão pela qual
o recurso deve ser desprovido
.

II – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR MARINA MOYSES

A alegação de
inviabilidade do julgamento monocrático
não merece acolhimento.

Nos termos do
art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil
, é cabível o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão estiver em conformidade ou em
manifesto confronto com jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, hipótese que se verifica nos autos.

Conforme leciona
Daniel Amorim Assumpção Neves
, a aplicação do art. 932 do CPC deve ser interpretada de forma
ampliativa
,
sendo suficiente a existência de precedente vinculante ou jurisprudência pacífica da Corte Superior, ainda que ausente súmula ou julgamento repetitivo
.

A decisão monocrática enfrentou detidamente as questões suscitadas, em
absoluta consonância com a orientação consolidada do STJ
e com diversos precedentes desta Corte Estadual, o que
autoriza e legitima plenamente a solução singular, respeitados os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
.

Reitere-se, por oportuno, que a jurisprudência consolidada admite a mitigação da impenhorabilidade das verbas alimentares
nas hipóteses excepcionais
em que:
(i)

esgotaram-se os meios ordinários de satisfação do crédito
;
(ii)
preserva-se o mínimo existencial do devedor
;
(iii)

observa-se a proporcionalidade
; e
(iv)

respeita-se a razoabilidade do percentual constrito
.

Cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação de execução . 2.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 649, IV, do CPC/73 - art. 833, IV, do CPC/15), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família . Precedente
s. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4 . Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1948607 AC 2021/0215583-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)(destaquei)

No presente caso,
todos esses pressupostos se encontram efetivamente demonstrados
, sendo a penhora de
10%
dos proventos da agravante medida
necessária, proporcional e adequada à efetividade da execução
, sem comprometer sua dignidade ou subsistência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos agravos internos interpostos por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
e
MARINA MOYSES
, e
nego-lhes provimento
, mantendo
incólume a decisão monocrática
, por seus próprios fundamentos, os quais ora se incorporam como razão de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025